Tribunal: TJDFT
Processo: 0733027-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PESQUISAS INFOJUD E RENAJUD. AGUARDAR SISBAJUD EM CURSO. SISTEMAS CNIB E SIMBA. ESPECÍFICOS PARA CASO DE EVENTUAL FRAUDE. FUTURA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. SERASAJUD, SREI E CENSEC. DÍVIDA ALIMENTAR. GRATUIDADE CONCEDIDA. DEFERIMENTO DAS PESQUISAS.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em execução de alimentos para deferimento das pesquisas patrimoniais nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD, CNIB, SIMBA, SREI e CENSEC.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD diante de pesquisa SISBAJUD recente em curso; (ii) estabelecer se a negativação do nome do executado no SERASAJUD pode ser determinada pelo Juízo; (iii) verificar se as pesquisas CNIB e SIMBA são compatíveis com a fase executiva em andamento e (iv) determinar se as pesquisas nos sistemas SREI e CENSEC devem ser deferidas quando a execução versa sobre alimentos e a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A reiteração de pesquisas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD não é cabível enquanto pendente pesquisa SISBAJUD recente, salvo decurso de prazo razoável, conforme orientação jurisprudencial.
4. A negativação do nome do executado no SERASAJUD, prevista no art. 782, § 3o, do CPC, tem caráter supletivo e excepcional, mas é cabível quando se trata de dívida alimentar e o credor é beneficiário da justiça gratuita.
5. As pesquisas CNIB e SIMBA visam resguardar futura execução em caso de fraude, não se aplicando a execução em curso, que já conta com medidas constritivas adequadas.
6. Os sistemas SREI e CENSEC são acessíveis administrativamente mediante pagamento de emolumentos, os quais não são exigíveis quando concedida a gratuidade de justiça, motivo pelo qual devem ser deferidas as pesquisas, especialmente em execução de alimentos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. repetição de pesquisas INFOJUD e RENAJUD é incabível enquanto vigente pesquisa SISBAJUD recente, salvo após decurso de prazo razoável. 2. A negativação do nome do executado no SERASAJUD pode ser determinada quando a execução versa sobre alimentos e o credor é beneficiário da justiça gratuita. 3. As pesquisas CNIB e SIMBA não se aplicam à execução em curso, pois se destinam à prevenção de fraudes em execuções futuras. 4. As pesquisas SREI e CENSEC devem ser deferidas em execução de alimentos quando a parte credora litiga sob gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, §3o. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011; TJDFT, Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30.09.2020, DJE 16.10.2020.